Tribunal: TJPA
Processo: 0814768-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814768-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°
0814768-28.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

AGRAVADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

PROCESSO DE EXECUÇÃO N°

2000831-76.2021.8.14.0401

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INSURGÊNCIA DO APENADO. TESE DE ILEGALIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em

conhecer
e
negar provimento
ao agravo, nos termos do voto relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
de

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA

contra decisão que lhe concedeu a progressão de regime semiaberto para o aberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica nos autos do processo de execução n°
2000831-76.2021.8.14.0401.

Em sede de razões, o agravante requereu a reforma da decisão, a fim de que seja revogada a imposição do monitoramento eletrônico.

Se há justificativa para se colocar o monitoramento eletrônico, certamente está ligado à gradação do regime aberto; não é fetiche de quem gosta de castigar. A LEP impõe um modelo progressivo, onde quem tem melhor comportamento sempre passa de um regime pior para um melhor (art. 112 da LEP). Fere o modelo progressivo colocar o monitoramento eletrônico após anos sem o aparelho. É como regredir um apenado de um regime melhor (sem monitoramento eletrônico) para um pior (com monitoramento eletrônico). Necessário estabelecer um critério sobre quando o monitoramento eletrônico deve e pode ser iniciado.

(...) O Magistrado terceirizou decisões cuja matéria é a liberdade dos Apenados. Repassou decisões sobre a liberdade dos apenados para agentes que não são juízes. Mas terceirizar decisões sobre restrição do direito de ir e vir das pessoas é constrangimento ilegal. Funcionários não podem ser alçados à figura de pequenos juízes do monitoramento eletrônico.

19. As omissões infringem, por fim, à regra do juiz natural. Se quem deve decidir sobre a liberdade é o juiz natural, ao considerar a SEAP como autoridade competente, o Juízo a quo criou um tribunal de exceção. Segundo o Juízo a quo, é este tribunal que deve decidir quando colocar o monitoramento eletrônico, quando retirar, o tempo que o Apenado deve permanecer com o aparelho ou quem deve colocar.

(...) O presente tópico, que é o principal deste recurso, tem duas principais razões. A primeira é a vedação, pela Resolução 412/2021 do CNJ, do monitoramento eletrônico no regime aberto. A segunda é o reconhecimento de que o monitoramento eletrônico é pior que a “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art. 33, § 1º, "c", Código Penal).

(...) Requer a Defensoria Pública (...) a) a intimação pessoal deste membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a sustentação oral das razões do agravo manejado, conforme determina o inciso I do artigo 128 da LCF nº 80/94; b) a
anulação
da decisão de embargo de declaração do Juízo a quo e a
determinação de nova decisão
que suprima as omissões apontadas pela defesa; c)
a Reforma da decisão recorrida
, declarando a impossibilidade do monitoramento eletrônico como substituto da casa de albergado.

– Razões de agravo, ID 16111675

A 2ª Promotoria de Justiça de Execuções Penais, Penas e Medidas Alternativas de Belém/PA apresentou Contrarrazões pelo provimento do apelo, argumentando, no entanto:

Verifica-se que a tese comporta acolhimento, como demonstrado a seguir. Compulsando os autos, constata-se que o apenado possui bom comportamento carcerário, ao teor da certidão de conduta carcerária do seq. 102.1, bem como preenche o requisito objetivo temporal previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

No que se refere à utilização de equipamento eletrônico de monitoramento, o disposto no art. 146-B, da Lei de Execução Penal, não indica obrigatoriedade,
ficando adstrito ao alvitre do juízo da execução penal sua utilização ou não diante das circunstâncias concretas verificadas em cada caso
.

– Contrarrazões, ID 16111678

Em seguida, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal ofereceu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo:

A conceder a progressão do ora agravante ao regime aberto com uso de monitoramento eletrônico, o Juízo da Execução mencionou o fato da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará (ID: 16111683), de forma que no entender desta Procuradoria de Justiça Criminal, tal medida se mostra prudente e a fundamentação idônea.

– Parecer, ID 16347578

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Da análise atenta do feito, da legislação e jurisprudência pátrias, verifico impossibilitada a concessão do pleito do agravante.

Vejamos os termos das decisões combatidas:

Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a)
apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social,
preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP, DEFIRO, sob condição suspensiva, cujo direito se implementará a partir de
13/05/2023
, a PROGRESSÃO DE REGIME do SEMIABERTO para o ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime.

(...) Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, c
oncedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

(...) Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o (a) apenado (a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo
prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido
atividade laboral externa/ estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto;
ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo
o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto, é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

DETERMINO que no ato de comparecimento à CIME,
para instalação do monitoramento eletrônico
, seja o apenado instado a comparecer perante a EAP-SEAP, para cerimônia de progressão ao regime aberto, a fim de tomar ciência das condições impostas na presente decisão; ato este que será realizado às quintas feiras
em data a ser designada pela secretaria desta VEP
/ RMB.

A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social. Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

– Decisão agravada (1), ID 16111683

Analisados os autos verifica-se que a decisão embargada estabelece que o apenado deve utilizar o aparelho de monitoramento por
01 (um) ano
, caso não tenha desenvolvido atividade laborativa durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
ou 90 (noventa) dias
caso tenha trabalhado.

De fato, a decisão não entra no mérito de quando o aparelho não é colocado imediatamente após a concessão do benefício, isso porque compete a SEAP administrar a colocação, fiscalização e prazo de utilização do aparelho.

Não obstante, não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão a ser saneada no que concerne à competência deste Juízo, razão pela qual INDEFIRO O PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cabe ressaltar que eventual atraso na colocação do aparelho de monitoramento eletrônico por carência de aparelhos ou quaisquer outros problemas de gestão por parte da Administração Penitenciária, não podem prejudicar o direito do executado, cujos os prazos máximos de utilização do monitoramento, de 01 (um) ano ou 90 (noventa) dias, a depender do exercício de atividade laborativa durante o cumprimento de pena em regime semiaberto,
devem ser computados da data da efetivação do benefício de progressão ao regime aberto.

Determino ainda que a SEAP informe nos autos a data de colocação do aparelho e posterior data de retirada do mesmo.

– Decisão agravada (2), ID 16111679

Sobre o primeiro questionamento do agravante, vejamos a compreensão do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que
não há ilegalidade
, uma vez que a
tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena
.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "IV.
O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições.
A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal
.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.

1. Não há nos autos nenhuma situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese de paciente que cumpre pena por crime gravíssimo (latrocínio), foragiu do sistema prisional em outra oportunidade, bem como praticou novas infrações no cumprimento da pena.

2. Não há como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente, especialmente ao considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. (...) [N]esse particular, (...) as circunstâncias estabelecidas (fls. 4.777/4.778) permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e
o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional”.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RHC 209145 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022)

Da decisão do juízo das execuções, verifica-se que a progressão ao regime aberto foi acompanhada pelo encaminhamento do apenado à prisão domiciliar, modalidade que, quando aplicada em substituição à imposição de comparecimento à casa de albergado, autoriza a implementação do monitoramento eletrônico.

Nota-se que o agravante sequer havia atingido o requisito objetivo quando da decisão. Trata-se, assim, de concessão afeita a faculdade do magistrado que, também em atenção às minúcias do caso, à realidade do sistema punitivo e à necessidade de controle mínimo estatal ante o cumprimento de pena, vinculou a progressão à prisão domiciliar, combinada ao monitoramento eletrônico – este último, como única e exclusiva forma de fiscalização estatal nesta fase do cumprimento de pena.

A despeito dos argumentos utilizados para combater a decisão da vara de execuções, deve-se atentar ao fato de que a progressão ao regime aberto não é equivalente ao encerramento do cumprimento de pena, não havendo qualquer razão para que o Estado se exima de todo e qualquer mecanismo de gestão sobre a pena vigente.

Face ao exposto, não verifico razões aptas a desconstituir a determinação do juízo de que o apenado cumpra o restante da pena sob o baixo grau de vigilância estatal ora estabelecido.

Quanto ao segundo questionamento do agravante, não assiste razão às teses utilizadas como embargo.

A decisão foi clara quanto aos prazos e datas, conforme explicitado acima, ressaltando, inclusive, que “
eventual
atraso
na colocação do aparelho de monitoramento eletrônico por carência de aparelhos ou
quaisquer outros problemas de gestão
por parte da Administração Penitenciária,
não podem prejudicar o direito do executado
, cujos os prazos máximos de utilização do monitoramento, de 01 (um) ano ou 90 (noventa) dias, a depender do exercício de atividade laborativa durante o cumprimento de pena em regime semiaberto,
devem ser computados da data da efetivação do benefício de progressão ao regime aberto.
Determino ainda que a SEAP informe nos autos a data de colocação do aparelho e posterior data de retirada do mesmo
”.
– Resta claro, assim, que foi estabelecido o início da contagem em 13 de maio de 2023, visto que esta foi a data da concessão do benefício.

Compulsando os autos, observo que não há notícia da referida instalação do monitoramento eletrônico do agravante. Não obstante, determino seja observado pelo juízo das execuções que tal medida, salvo existam razões em contrário, poderá viger tão somente até o dia 13 de maio de 2024, visto que é este o prazo limite determinado.

Assim,
conheço do agravo mas nego-lhe provimento
, a fim de manter a decisão combatida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2024